Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721379-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH KOVARA BOARETTO RECORRIDO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CREDORA INCLUÍDA NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. Consoante depreende-se da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, após deferido o processamento da recuperação, o juízo determinará a expedição de edital com a relação dos credores, valores e classificação de cada crédito. Em seguida, oportuniza-se aos credores a apresentação de impugnações quanto aos créditos habilitados e, também, para novas habilitações, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ressalta-se que a supracitada fase, de natureza administrativa, encerra-se com a análise das impugnações e habilitações pelo administrador judicial e com a publicação de novo edital com a relação dos credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. O artigo 8o da Lei no 11.101/2005 dispõe que, publicada a relação de credores, inicia o prazo de 10 (dez) dias para apresentar ao juiz impugnação contra essa relação, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 2.1. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o supramencionado prazo de 10 (dez) dias (art.8 Lei no 11.101/2005) é peremptório, tendo aplicação cogente. 3. Com efeito, o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que almejam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Todavia, a habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito constante na lista, como pretende a impugnante/agravada. 4. Tendo em vista a ciência do credor a respeito do exato valor do crédito que detém e devidamente incluído no edital de relação de credores publicado, patente a intempestividade da impugnação aviada após o decurso do prazo decenal, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 10o, § 5o, da Lei 11.101/2005, sustentando que as habilitações retardatárias de crédito devem ter o mesmo trâmite das impugnações tempestivas quando apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009